Tribunal: TCU
Processo: 038.412/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FUNDECI 2009/168, firmado com o/a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, função SEM INFORMACAO, que teve como objeto Colaboração financeira do CONCEDENTE ao CONVENENTE para a execução de pesquisa intitulada "ESTRATÉGIA DE CONTROLE E MANEJO DA BIOINVASÃO DE CRYPTOSTEGIA MADAGASCARIENSIS BOJER EX DECNE. (PERIPLOCOIDEAE, ASCLEPIADACEAE) NAS MATAS DE CARNAÚBA DO ESTADO DO CEARÁ", visando controlar o avanço e a dominância da espécie exótica invasora C. madagascariensis sobre as matas de carnaúba do Estado do Ceará (no da TCE no sistema: 975/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 848/2024-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em desfavor de Instituto de Estudos Pesquisas e Projetos da Uece Iepro, João Alves de Melo, Francisco Roberto Pinto e Placido Aderaldo Castelo Neto, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio Fundeci 2009/168 (peça 5) que tinha por objeto a colaboração financeira para a execução de pesquisa intitulada "Estratégia de Controle e Manejo da Bioinvasão de Cryptostegia Madagascariensis Bojer Ex Decne, visando controlar o avanço e a dominância da espécie exótica invasora C. madagascariensis sobre as matas de carnaúba do Estado do Ceará Considerando que o valor do débito apurado era inferior a R$ 100.000,00, limite mínimo fixado por este Tribunal para instauração de tomada de contas especial; considerando que os autos foram arquivados, por meio do Acórdão 2740/2023-TCU-Primeira Câmara , sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuam obrigados os responsáveis solidários, para que lhes possa ser dada quitação; considerando que, neste momento processual, examina-se petição apresentada por João Alves de Melo (peças 145-150) solicitando esclarecimentos acerca de qual é o cofre credor (se o TCU ou o BNB) e sobre os cálculos apresentados pelo BNB; considerando que o expediente (peças 145-150) não pode ser recebido como espécie recursal, visto que, consoante o disposto no art. 285, caput , do RI/TCU, somente é cabível recurso de reconsideração contra decisão definitiva, ou seja, contra decisão em que houve julgamento das contas, nos termos do art. 201, § 2o, do RI/TCU, mas que no caso em comento houve decisão terminativa, nos termos dos arts. 201, §3o, e 213 do RI/TCU; considerando que a peça em voga deve ser tratada como mera petição nos termos do art. 50, § 3o, da Resolução TCU 259/2014, devendo o processo ser desarquivado, com fundamento no art. 199, § 3o, do RI/TCU, e 19, § 2o, da IN/TCU 71/2012, sendo o conteúdo da presente petição examinado como elementos de defesa a ser dirigido para a análise da unidade técnica de origem, sem prejuízo da realização das medidas pertinentes que se fizerem necessárias para o deslinde do feito. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 143 do RI/TCU, em desarquivar o processo, com fundamento no do art. 199, § 3o, do RI/TCU, e 19, § 2o, da IN/TCU 71/2012; tratar o conteúdo da presente petição como elementos de defesa; remeter os autos para a análise da AudTCE; e dar ciência desta deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 038.412/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Roberto Pinto (XXX.960.863-XX); Instituto de Estudos Pesquisas e Projetos da Uece Iepro (00.977.419/0001-06); João Alves de Melo (XXX.227.633-XX); Placido Aderaldo Castelo Neto (XXX.709.003-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.